Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: DOMINGOS SAVIO CARDOSO FILARDI APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO O apelante deixou de comprovar o devido preparo, alegando ser beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, consultando os autos, não se vislumbra ato judicial que tenha concedido tal benefício. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. Posto isso, e com fundamento no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para comprovar, em até 5 dias, o recolhimento dobrado das custas recursais, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 19 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator